Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do apelo suscitada por CLAUDIO RUGGERO ZUCCA (apelado) em suas contrarrazões de apelação (ID 61409744). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.